Tribunal: TJDFT
Processo: 0745089-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0745089-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Fernandes &amp; Silveira Materiais Para Construção Ltda Agravado: Raony Ferreira Leite Marcolino Duarte D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Fernandes &amp; Silveira Materiais Para Construção Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0702925-20.2018.8.07.0003. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 55143526). Feitas essas considerações à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a intimação no endereço onde foi efetuada a citação do recorrido: “Conjunto Residencial 7, Condomínio 1, Bloco D, Apt. 107, Parque das Cachoeiras, Valparaíso de Goiás - GO, CEP 72872-704.” Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator